Tribunal: TJSP
Processo: 2097702-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação reivindicatória. Pedido de tutela de urgência. Agravantes que demonstram a titularidade do domínio sobre o imóvel. Incidência do art. 1.228 do CC. Prova documental pré-constituída que não permite aferir a verdadeira natureza da posse do agravado, o qual propôs anterior ação de usucapião. Circunstâncias fáticas que comprometem a identificação do periculum in mora.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação reivindicatória. Pedido de tutela de urgência. Agravantes que demonstram a titularidade do domínio sobre o imóvel. Incidência do art. 1.228 do CC. Prova documental pré-constituída que não permite aferir a verdadeira natureza da posse do agravado, o qual propôs anterior ação de usucapião. Circunstâncias fáticas que comprometem a identificação do periculum in mora. Ausência de risco ao resultado útil do processo que obsta a concessão da tutela de urgência. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000069844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2097702-48.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
DJALMA AZEVEDO TAVARES JÚNIOR, MARIA BERNADETE
BORUSIEWICZ TAVARES, ELISABETH MARIA DE MIRANDA
BORUSIEWCZ e CLAUDIO ROBERTO BORUSIEWICZ, é agravado ANTONIO
ARLINDO DE MENESES.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2097702-48.2019.8.26.0000 -Voto no 27315
2
Agravo de Instrumento no 2097702-48.2019.8.26.0000
Agravantes: Djalma Azevedo Tavares Júnior, Maria Bernadete Borusiewicz
Tavares, Elisabeth Maria de Miranda Borusiewcz e Claudio Roberto
Borusiewicz
Agravado: Antonio Arlindo de Meneses
Comarca: São Paulo
Voto no 27315
Agravo de instrumento. Ação reivindicatória.
Pedido de tutela de urgência. Agravantes que
demonstram a titularidade do domínio sobre o
imóvel. Incidência do art. 1.228 do CC. Prova
documental pré-constituída que não permite
aferir a verdadeira natureza da posse do
agravado, o qual propôs anterior ação de
usucapião.
Circunstâncias
fáticas
que
comprometem a identificação do periculum in
mora. Ausência de risco ao resultado útil do
processo que obsta a concessão da tutela de
urgência. Agravo desprovido.

Insurgem-se os agravantes contra a r.
decisão que indeferira o pedido liminar de imissão na posse em
ação reivindicatória.
Asseveram,
em
síntese,
que:
a)
adquiriram a nua propriedade do imóvel, a qual restou
consolidada pela extinção do usufruto em 19/04/2006; b) desde a
extinção do usufruto vêm adotando medidas judiciais para
haverem a posse do imóvel, destacando que estão realizando o
pagamento dos tributos desde então; c) apesar disso, a ação
restou suspensa em razão de ação de usucapião extraordinária;
d) a contestação ofertada pelo réu é intempestiva, de modo que
deve ser declarada sua revelia; e) o agravado ocupa o imóvel
como mero detentor, vez que a usufrutuária não detinha o
domínio, o que inviabiliza a usucapião.
Indeferido o efeito ativo (fls. 762/764).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2097702-48.2019.8.26.0000 -Voto no 27315
3
Há oposição ao julgamento virtual (fls.
759).
É o relatório.
Os agravantes buscam a concessão de
tutela de urgência em ação reivindicatória fundada no art. 1.228
do Código Civil, o qual dispõe, in verbis:
“Art. 1.228. O proprietário tem a
faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito
de reavê-la do poder de quem quer que injustamente
a possua ou detenha”.
Da exegese do aludido dispositivo legal
resulta que a concessão da tutela antecipatória na presente
demanda requer a demonstração da titularidade do imóvel pelo
autor e da posse injusta pelo réu.
Conquanto os recorrentes demonstrem a
propriedade registrária do imóvel, a prova documental pré-
constituída que instrui os autos não é suficiente para demonstrar
a natureza da posse do lote pelo agravado.
Ademais, conforme já sublinhado na
decisão de fls. 762/764, o agravado opusera como defesa as
teses de usucapião e retenção por benfeitorias, marcando-se a
existência de ação de usucapião anterior à ação reivindicatória e
a determinação nestes autos de avaliação pericial das
benfeitorias realizadas pelo agravado.
O exame em torno da legitimidade da
posse do recorrido demanda, pois, maior dilação probatória e
compromete, por conseguinte, a identificação do periculum in
mora necessário à concessão de tutela de urgência.
Nesse sentido, são os seguintes V.
Arestos, os quais colaciono a título exemplificativo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2097702-48.2019.8.26.0000 -Voto no 27315
4
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO REIVINDICATÓRIA TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIMENTO
Nada obstante os elementos
probatórios com que instruídos a inicial, não há
evidências seguras de que a ocupação do imóvel pelo
réu é recente - Ausência dos requisitos do artigo 300
do Código de Processo Civil - Necessidade da regular
instauração do contraditório e eventual dilação
probatória

Decisão
mantida

NEGARAM
PROVIMENTO
AO
RECURSO”
(Agravo
de
Instrumento no 2113278-18.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Alexandre Coelho, 8a Câmara de Direito Privado).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação
reivindicatória.
Tutela
de
urgência
indeferida.
Insurgência. Descabimento. Ausência dos elementos
legais autorizadores e perigo de irreversibilidade da
medida. Exegese do Artigo 300, caput, e §§, do CPC.
Ações anteriores de usucapião e reivindicação
ajuizadas tendo como objeto o mesmo imóvel, que
demonstra a grande controvérsia sobre o tema,
demandando
cautela
e
prévio
contraditório.
Inexistência de risco de dano ou ao resultado útil do
processo.
Interlocutória
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO” (Agravo de Instrumento no 2054420-
91.2018.8.26.0000, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, 6a
Câmara de Direito Privado).
“PROPRIEDADE
DE
IMÓVEL.
REIVINDICATÓRIA.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
Decisão que indeferiu tutela antecipada à autora.
Irresignação da autora. Pretensão de imediata imissão
na posse. Esbulho informado como ocorrido desde
2010. Ausência de urgência na retomada do imóvel.
Construção erigida no local que não se revela
inacabada ou recente. Possível direito dos agravados.
Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC.
Decisão mantida. Recurso desprovido” (Agravo de
Instrumento no 2099323-17.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Carlos Alberto de Salles, 3a Câmara de Direito
Privado).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação
reivindicatória. Pedido de concessão de tutela de
urgência para a reintegração de posse antes da oitiva
da parte contrária. Alegação unilateral da autora da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2097702-48.2019.8.26.0000 -Voto no 27315
5
condição de invasores atribuída aos requeridos.
Concessão de tutela de urgência, antes da oitiva da
parte
contrária
constitui
medida
excepcional
e
somente justificável se houvesse risco de ineficácia a
medida ou se a urgência indicasse a necessidade de
concessão imediata, o que não restou demonstrado.
RECURSO IMPROVIDO” (Agravo de Instrumento no
2070408-55.2018.8.26.0000, Rel. Des. Silvia Maria
Facchina Esposito Martinez, 10a Câmara de Direito
Privado).
“TUTELA PROVISÓRIA
Tutela de
urgência
Ação reivindicatória e indenizatória

Decisão que indeferiu liminar para imissão da autora
na posse do bem
Desconhecimento, por ora, da
causa jurídica da ocupação do imóvel por parte dos
réus
Perigo de dano não caracterizado, ante a
manutenção do contexto fático há anos, afastando-se
a situação de urgência Decreto de indisponibilidade
sobre o imóvel, por força de determinação exarada em
ação civil pública, afasta, a princípio, possibilidade de
eventual reconhecimento de aquisição do bem por
usucapião Decisão interlocutória mantida Recurso
não
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2105981-57.2018.8.26.0000, Rel. Des. Rui Cascaldi,
1a Câmara de Direito Privado).
Por fim, a ausência de risco ao resultado
útil do processo obsta a concessão da tutela de urgência.
Noutro aspecto, conquanto os agravantes
afirmem a intempestividade da contestação, houve a certificação
da tempestividade da defesa (fls. 563).
Ante
o
exposto,
meu
voto
nega
provimento ao recurso.
RÔMOLO RUSSO
Relator